Tribunal: TJMT
Processo: 0022918-58.2013.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022918-58.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BENEDITA BRASELINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 411.349.581-53 (APELADO), ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO - BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, consoante art. 9o da Resolução no 320 do Conselho Nacional de Trânsito.

2. A demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado, após quitada a dívida, enseja a indenização por dano moral.

3. O valor arbitrado a título de dano moral deve ter em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.

4. Consoante o §1.o do artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais” n.o
0022918-58.2013.8.11.0002,
movida em seu desfavor por
BENEDITA BRASELINA DE OLIVEIRA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a baixa do gravame do veículo aludido; confirmando a tutela concedida, inclusive, quanto à astreinte, cujo valor não poderá ultrapassar ao da verba indenizatória atualizada; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser aplicados juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária desde o arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da autora, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença eis que inexiste nos autos culpabilidade da instituição financeira bem como comprovação de qualquer conduta ilícita de sua parte.

Menciona a apelante não que possui qualquer responsabilidade sobre a transferência ou a emissão do documento do veículo, cabendo ao proprietário do bem o dever de emitir o documento no prazo de 30 (trinta) dias após a compra do veículo.

Cita que, no caso em apreço, inexistem danos morais pois os fatos narrados não decorreram de nenhuma conduta perpetrada pela instituição financeira apelante, bem como que não causou na parte adversa uma dor subjetiva tamanha que tenha lhe causado um sofrimento moral intenso.

Reportando acerca do princípio da eventualidade, pugna a apelante, caso não afastada a condenação por danos morais, que o valor arbitrado seja minorado.

Aduz que não houve negligência por parte da instituição financeira, haja vista que, sendo o contrato integralmente quitado, a baixa do gravame foi efetuada automaticamente dentro do prazo estipulado, em 02 de janeiro de 2018.

Reitera que “
cabe ao proprietário quando da aquisição do bem, dirigir-se imediatamente ao Centro de Registro de Veículos Automotores - CRVA, para a emissão dos novos documentos (com atualização de dados) do veículo (CRV/CRLV)
”.

Ademais, expõe ser ilegal a manutenção das astreintes, pugnando seja extinta ou minorada, “
de forma que não seja mais proveitosa que o ganho obtido através da condenação em danos morais
”, pugnando, ao final, pelo provimento do Recurso interposto.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais” n.o 0022918-58.2013.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a baixa do gravame do veículo aludido; confirmando a tutela concedida, inclusive, quanto à astreinte, cujo valor não poderá ultrapassar ao da verba indenizatória atualizada; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser aplicados juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária desde o arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da autora, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Narra a parte autora que em 14 de setembro de 2008 financiou, em 36 (trinta e seis) parcelas, o veículo Gol, ano/modelo 1991/1991, 5 (cinco) portas, de cor branca e placa JYJ-2033, junto à instituição financeira ré.

Menciona que vendeu o veículo a terceiro e que, por constar no documento do veículo o nome do antigo proprietário, Enalio Batista Damasceno, teve que pedir para que este se deslocar até ao Detran para fazer a transferência.

Aduz que o veículo foi por ela quitado em 14 de agosto de 2011 e que, após 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, até o momento da propositura da ação em 30 de outubro de 2013, não foi efetuada a baixa do gravame.

Expõe que a situação estaria lhe trazendo constrangimentos, visto que o novo proprietário a procura para que seja efetuada a baixa do gravame, pois o mesmo não consegue efetuar a comercialização do veículo para terceiros.

Assim, diante da conduta omissa e negligente da instituição financeira, que deixou de efetuar a baixa no gravame mesmo após ter a autora quitado o veículo, não restou alternativa a esta se não ajuizar a presente a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos bem como a parte adversa compelida a efetivar a baixa do gravame.

Sentenciando o feito, exarou o magistrado que “q
uitado o veículo caberia à instituição financeira, no prazo máximo de 10 (dez) dias, comunicar a baixa do gravame - de forma eletrônica - ao órgão de trânsito
”. Assim, como a baixa ocorreu apenas depois de 07 (sete) anos da quitação, quando já tramitava esta ação e mesmo depois de concedida tutela antecipada, considerando inerte a parte ré, jugou parcialmente procedente o feito.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão às partes apelantes.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Infere-se dos autos que, apesar de a autora ter quitado o veículo adquirido em 14 de agosto de 2011, este teve seu gravame cancelado apenas em 02 de janeiro de 2018, conforme Ofício n.o 1727/2019/COORD.RENAVAM/DETRAN/MT, anexo aos autos (id. 125105219). Assim, constata-se que, mesmo quitado, o veículo permaneceu com gravame em seu registro por mais de 07 (sete) anos.

Assim, acertadamente, o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença exarou que, “
quitado o veículo caberia à instituição financeira, no prazo máximo de 10 (dez) dias, comunicar a baixa do gravame - de forma eletrônica - ao órgão de trânsito
”. Contudo, por ter permanecido inerte por longos 07 (sete) anos, considerou restar demonstrada “
a culpa da ré pelo ocorrido, bem como, o nexo de causalidade, tendo em vista que, se tivesse agido com esmero no contrato da autora, de pronto deveria ter enviado informações para baixa do gravame
”. Ainda, por tratar-se de relação de consumo, considerou presumido o dano moral.

Acerca do Tema Repetitivo n.o 1.078 do Superior Tribunal de Justiça que firmou a tese que “
o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
”, cumpre esclarecer que não se aplica ao caso em apreço.

Isso porque, além do extenso lapso temporal passado até que fosse efetivada a baixa do gravame, resta patente que foi a autora constrangida pela situação vivenciada, eis que, conforme Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV anexa (id. 125105217), esta vendeu seu automóvel em 06 de setembro de 2012, restando a situação desimpedida apenas em 02 de janeiro de 2018, situação que enseja indenização extrapatrimonial.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM
- NEGLIGÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA A SEARA DO MERO DISSABOR -
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora
,
consoante art. 9o da Resolução no 320 do Conselho Nacional de Trânsito
.
A demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado, após quitada a dívida, enseja a indenização por dano moral
. O valor arbitrado a título de dano moral deve ter em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. (TJMT - N.U 0000885-93.2016.8.11.0091, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Assim, restando configurado o dano moral, passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange às astreintes, importa ressaltar que, consoante o § 1.o do artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo
a quo
para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.

Assim, com a finalidade de evitar sanção pecuniária desmedida, limito a astreinte em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar proferida nos autos deste Instrumental.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de limitar a astreinte em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022